Tribunal: TJPA
Processo: 0814794-55.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814794-55.2025.8.14.0000

PACIENTE: IVALDO GARCIA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO OSTENSIVO E IMEDIATO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em Exame

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
impetrado em favor do paciente
IVALDO GARCIA PANTOJA
, que teve sua
prisão preventiva
decretada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará. O paciente foi preso em flagrante no dia 12 de julho de 2025, após o suposto
descumprimento de medida protetiva de urgência
deferida em favor de sua ex-companheira, Andreia Nogueira da Silva (Processo nº 0800549-28.2025.8.14.0036).

II. Questão em discussão

A defesa alegou flagrante constrangimento ilegal e apresentou os seguintes argumentos:

a.
Ausência de dolo específico:
O paciente dirigiu-se ao imóvel apenas para tomar banho e buscar pertences/documentos pessoais antes do trabalho, não havendo contexto de desobediência deliberada, faltando o dolo específico exigido pelo Art. 24-A da Lei Maria da Penha;

b.
Permissão indireta e interação pacífica:
O ingresso no imóvel teria sido autorizado indiretamente pela vítima, que entregou as chaves à filha do casal (MARIA EDUARDA, 17 anos), e não houve contato físico, verbal ou psicológico agressivo;

c.
Inexistência de risco concreto:
Não subsiste risco concreto ou atual à ofendida, sendo a manutenção da prisão preventiva uma antecipação de pena indevida e desproporcional;

d.
Condições subjetivas favoráveis:
O paciente possui primariedade, residência fixa, exerce atividade laborativa lícita, mantém vínculos familiares sólidos e é responsável por dois filhos menores;

e.
Subsidiariedade da prisão:
Pedido de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, citando o Art. 319 do CPP, por serem adequadas e suficientes.

III. Razões de decidir

a.
Amparo Legal da Segregação Cautelar:
A prisão preventiva encontra amparo no Art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, que autoriza a custódia quando o crime envolver violência doméstica e familiar, visando garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

b.
Descumprimento Imediato e Ostensivo:
O cerne da custódia reside no descumprimento imediato e ostensivo da medida protetiva. O paciente foi intimado da medida provisória às 17h13 de 11/07/2025 e, durante a leitura da decisão, afirmou que não cumpriria a ordem judicial de afastar-se do lar. Em menos de dez minutos (às 17:20h), o paciente retornou à residência para "importunar a vítima", cumprindo sua promessa de insubordinação. A Autoridade Coatora informou que o paciente teria ameaçado a vítima ao retornar;

c.
Risco Concreto e Desprezo pela Justiça:
Tal conduta demonstra evidente e concreto
risco à ordem pública e à integridade da vítima
. O fato de o paciente ter ignorado o comando legal em questão de minutos, após expressar seu intento de descumprir, revela um total desprezo pela autoridade da Justiça e um fundado receio de reiteração delitiva;

d.
Precedente sobre Descumprimento:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que o descumprimento de medida protetiva anterior reforça a necessidade do encarceramento cautelar, visando resguardar a integridade física e psicológica da ofendida;

e.
Irrelevância das Condições Pessoais:
A presença de elementos concretos que justificam a prisão preventiva (descumprimento manifesto de ordem judicial) supera as condições pessoais favoráveis do paciente (primário, residência fixa). Conforme a Súmula nº 8 do TJE/PA, "As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva";

f.
Insuficiência de Cautelares Diversas:
A imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no Art. 319 do CPP, mostra-se insuficiente e inadequada, haja vista que a prisão preventiva já foi decretada exatamente pelo descumprimento de uma medida cautelar prévia;

g.
Decisão Fundamentada:
Não há flagrante constrangimento ilegal, pois a decisão que decretou a preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de fazer cumprir a medida protetiva anteriormente imposta.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal, em consonância com o parecer ministerial Conheceu do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGOU a ordem impetrada
.

Tese: Não restou configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

Dispositivos relevantes:
Art. 24-A da Lei Maria da Penha; Art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal (CPP); Art. 319 do Código de Processo Penal (CPP).

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 770169 SP 2022/0287174-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023

Súmula nº 8 do TJE/PA:
"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0814794-55.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800559-72.2025.8.14.0036

IMPETRANTE: SANDY CARVALHO TEIXEIRA, OAB/PA 29.301; JARLYANNE CARVALHO DE ANDRADE, OAB/PA 39.677

PACIENTE: IVALDO GARCIA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
SANDY CARVALHO TEIXEIRA, OAB/PA 29.301; JARLYANNE CARVALHO DE ANDRADE, OAB/PA 39.677
em favor do paciente
IVALDO GARCIA PANTOJA
,
que teve a prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará.

O Paciente foi preso em flagrante no município de Oeiras do Pará no dia
12 de julho de 2025
. A prisão decorreu do
suposto descumprimento de medida protetiva de urgência
deferida em favor de sua ex-companheira, Andreia Nogueira da Silva (Processo nº 0800549-28.2025.8.14.0036).

A prisão em flagrante foi
convertida em prisão preventiva
na audiência de custódia realizada no dia seguinte,
13 de julho de 2025
, pelo Juízo de Oeiras do Pará.

O HC foi impetrado com pedido liminar, alegando
flagrante constrangimento ilegal
.

Os principais argumentos da defesa são:

a.

ausência de dolo específico:
o Paciente dirigiu-se ao imóvel, que fica próximo ao seu local de trabalho, apenas para
tomar banho e buscar pertences/documentos pessoais
antes do início do seu turno. A defesa argumenta que a conduta não se deu em contexto de desobediência deliberada, faltando o dolo específico exigido pelo Art. 24-A da Lei Maria da Penha;

b.

permissão indireta e interação pacífica:
o ingresso no imóvel teria sido
autorizado de forma indireta pela própria ofendida
, que entregou as chaves à filha do casal (MARIA EDUARDA, 17 anos). A defesa afirma que, durante a breve permanência,
não houve contato físico, verbal ou psicológico agressivo, nem tentativa de intimidação
;

c.

inexistência de risco concreto:
não subsiste risco concreto ou atual à ofendida, e a manutenção da prisão preventiva é uma
antecipação de pena
indevida e desproporcional. A decisão que decretou a preventiva é alegadamente carente de fundamentação concreta e individualizada, baseada em abstrações sobre reiteração delitiva;

d.

condições subjetivas favoráveis:
o Paciente possui
primariedade, residência fixa, exerce atividade laborativa lícita,
mantém vínculos familiares sólidos e é responsável por dois filhos menores, e;

e.

subsidiariedade da prisão:
pede-se a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, citando o Art. 319 do CPP, por serem adequadas e suficientes.

O Relator
indeferiu a concessão da medida liminar
, alegando que não constatou, de pronto, os requisitos do
periculum in mora
(risco na demora) e do
fumus boni iuris
(plausibilidade jurídica do pedido) e determinou a solicitação de informações à Autoridade Coatora (Juízo de Oeiras do Pará), conforme a Resolução n.º 04/2003-GP.

As informações foram prestadas em 23 de julho de 2025 pelo Juiz Marcello de Almeida Lopes.

O Procurador de Justiça SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA manifestou-se em 07 de agosto de 2025. O MP opinou pelo
CONHECIMENTO
do
Habeas Corpus
, mas pela
DENEGAÇÃO
da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Com efeito, a segregação cautelar do Paciente encontra amparo na legislação processual penal, especificamente no
art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal
, que autoriza a decretação da preventiva quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, com o intuito de garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Conforme se extrai das informações da Autoridade Coatora, o cerne da custódia reside no
descumprimento imediato e ostensivo
da medida protetiva. A certidão do Oficial de Justiça (Processo nº 0800549-28.2025.8.14.0036) é categórica ao registrar que o Paciente foi intimado da medida provisória de urgência por volta das 17h13 de 11/07/2025 e que,
"a todo o tempo em que eu lia a decisão, ponderava dizendo que não cumpriria a ordem judicial de afastar-se do lar"
.

Não obstante a tese defensiva de ausência de dolo específico e entrada pacífica para buscar pertences, o fato é que o Paciente, em
"menos de 10 minutos, às 17:20h," cumpriu sua promessa de insubordinação à ordem judicial, retornando à residência para "importunar a vítima"
. Ademais, a Autoridade Coatora informou que o Paciente teria
ameaçado a vítima
ao retornar.

Tal conduta demonstra um
evidente e concreto risco à ordem pública
e à integridade da vítima. O Paciente, ciente da proibição e expressando previamente seu intento de descumprir a determinação judicial, ignorou o comando legal em questão de minutos, o que revela um total
desprezo pela autoridade da Justiça
e um
fundado receio de reiteração delitiva
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o
descumprimento de medida protetiva anterior reforça a necessidade do encarceramento cautelar
, visando resguardar a integridade física e psicológica da ofendida. Neste sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. NULIDADE. INTIMAÇÃO POR TELEFONE. RÉU QUE SE OCULTOU PARA NÃO SER INTIMADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A intimação acerca das medidas protetivas de urgência realizada por telefone e certificada nos autos pelo Oficial de Justiça, na hipótese em que o réu oculta-se para não ser pessoalmente intimado, quando atinge a sua finalidade e demonstra a ciência inequívoca acerca das medidas deferidas em favor da vítima, não representa nulidade apenas por mera inobservância da instrumentalidade das formas. 2. Na hipótese, a intimação atendeu ao seu objetivo, porquanto confirmada a efetiva comunicação, intuito final do procedimento, que corrobora sua legalidade em observância aos princípios de celeridade processual e da instrumentalidade das formas, não se vislumbrando nulidade pelo fato de ter sido praticado por telefone. 3. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco à ordem pública em razão de sua periculosidade, na medida em que, após apresentar notitia criminis contra o agente, relatando agressões físicas, ameaças e xingamentos em razão do término do relacionamento, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima. Contudo, o agravante descumpriu as citadas medidas, ao telefonar para a ofendida, ameaçando-a novamente, bem como se dirigiu a sua residência durante a noite, o que evidencia a necessidade da custódia para resguardar a integridade física e psíquica da vítima. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 770169 SP 2022/0287174-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

Quanto às
condições pessoais favoráveis
do Paciente (primário, servidor público, residência fixa), a presença de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, como o descumprimento manifesto de ordem judicial em contexto de violência doméstica,
supera tais atributos
. Conforme o entendimento sumulado deste Egrégio Tribunal, "As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva" (
Súmula nº 8 do TJE/PA
).

Desse modo, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no Art. 319 do CPP, mostram-se
insuficientes e inadequadas
para garantir os fins do processo penal, haja vista que a prisão preventiva já foi decretada exatamente pelo descumprimento de uma medida cautelar prévia.

Não há, portanto,
flagrante constrangimento ilegal
a ser sanado pela via heroica, estando a decisão que decretou a preventiva devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de fazer cumprir a medida protetiva anteriormente imposta.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 23/10/2025